Tribunal: TJMT
Processo: 1004612-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004612-10.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO), ROQUE HERNANDE DO ROSARIO E SILVA - CPF: 935.003.601-06 (IMPETRANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO. SUSPENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
(TEMA 138/STF).
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ma
ndado de Segurança

impetrado por policial penal do Estado de Mato Grosso contra
ilegalidade c
onsubstanciad
a
na súbita suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, até então regularmente percebido
.
A medida teria decorrido de laudos
técnicos unilaterais, sem instauração de processo administrativo, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (
ii
) estabelecer quais autoridades possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo; (
iii
) determinar se é legal a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança não incide de forma única em hipóteses de relação jurídica de trato sucessivo, como o adicional de insalubridade, cujo pagamento se renova mensalmente, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4.
A suspensão da vantagem pecuniária, ainda que de natureza transitória, somente pode ocorrer após a instauração de processo administrativo formal que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme tese fixada pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG).

5.
A simples concessão de prazo de cinco dias para ciência e manifestação do servidor, após a comunicação de laudos técnicos, não se equipara a regular procedimento administrativo, revelando-se insuficiente para justificar a legalidade do ato.

6.
A ilegitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Planejamento e Gestão é reconhecida, pois não participaram do ato impugnado, sendo o Secretário de Segurança Pública o único legitimado, conforme distribuição de competências prevista no Decreto Estadual n. 610/2023.

7.
A jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma a necessidade de coerência e aplicação uniforme de precedentes em casos idênticos, nos termos do art. 926 do CPC, o que impõe a concessão da segurança em situações análogas já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão de adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo formal viola o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.
O prazo para impetração de mandado de segurança em casos de supressão de vantagem remuneratória de trato sucessivo se renova mensalmente.

3.
Apenas a autoridade que pratica o ato impugnado possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV
,
art. 7o, XXIII; CPC, art. 485, VI e § 3o; Lei n
.
12.016/2009, art. 6o, § 3o; LC/MT n
.
389/2010, art. 20, II; LC/MT no 457/2011, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296 RG/MG, Tema 138, Rel. Min. Dias
Toffoli
, j. 21.09.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.547.831/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024; TJMT, MS Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000, j. 07.11.2024; TJMT, MS n. 1015393-28.2024.8.11.0000, j. 05.12.2024; TJMT, MS n. 1015605-49.2024.8.11.0000, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança,
com pedido de liminar, impetrado contra alegados atos abusivos consubstanciados na súbita suspensão do pagamento de adicional de insalubridade anteriormente percebido por servidor efetivo do Sistema Penitenciário.

O impetrante, policial penal com lotação atual no Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas, Várzea Grande/MT, relata que vinha recebendo regularmente o adicional de insalubridade, conforme previsão no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal e regulamentação da Lei Complementar Estadual n. 457/2011.

No entanto,
de
forma unilateral e sem prévia notificação, a Administração suspendeu o pagamento do referido adicional. Tal ato foi baseado em um Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e um Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LIP), os quais foram elaborados sem que o impetrante tivesse oportunidade de contestar ou sequer tomar ciência oficial dos mesmos, incorrendo em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF).

Ressalta que as condições de insalubridade e periculosidade do local de trabalho permanecem inalteradas, não havendo qualquer modificação no ambiente ou nas atividades que justificasse a cessação do adicional, configurando atuação arbitrária e ilegal por parte das autoridades coatoras.

Referindo-se a extensão dos efeitos de decisões judiciais coletivas, menciona que outros servidores da mesma unidade continuam a receber o adicional de insalubridade, o que reforça a violação ao princípio da isonomia.

Finamente, afirma que a suspensão do adicional de insalubridade afeta diretamente sua subsistência, pois se trata de verba de natureza alimentar (Súmula 680/STF), fundamental para a manutenção das condições de vida digna do servidor e de sua família.

Nesses termos, propondo a presença dos requisitos autorizadores, requereu a concessão de liminar, a fim de determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, nos mesmos moldes em que recebia antes da suspensão, até o julgamento final do presente mandado de segurança. E, no mérito, a concessão da segurança, confirmando-se a liminar, para que o impetrante volte a receber de forma definitiva o adicional de insalubridade, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data da suspensão.

Cumprida a diligência determinada para colmatação da prova pré-constituída, foi concedida a medida liminar pleiteada, a fim de assegurar ao impetrante o direito de continuar percebendo o adicional de insalubridade, nos mesmos moldes anteriormente recebidos, até o julgamento final do
mandamus
(Id. 274486394).

Em contestação, preliminarmente, o Estado de Mato Grosso arguiu a decadência do direito à impetração, e, no mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado, para requer a cassação da liminar e, na sequência, denegar a segurança (Id. 2799930873).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, sustentou a decadência do direito de impetração, por ultrapassado o prazo de 120 dias, citando em abono decisão monocrática no Mandado de Segurança n. 1025255- 23.2024.8.11.0000, publicada em 9.09.2024 (id. 280374387).

Intimado, o impetrante defendeu o cabimento e a tempestividade da impetração (Id. 284317888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025